Tribunal: TJSP
Processo: 1016542-35.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais da apelante junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da autora - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Argumentos desprovidos de provas - Benefício da gratuidade mantido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais da apelante junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da autora - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Argumentos desprovidos de provas - Benefício da gratuidade mantido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva da ré - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito - Entendimento do E. STJ - Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que melhor se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência reformada - RECURSO PROVIDO.